Tribunal: TJPA
Processo: 0006290-22.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006290-22.2018.8.14.0006

APELANTE: WADAN OSSULLIVAN DOS REIS CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO A UM DOS CRIMES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO OUTRO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Wadan Ossullivan dos Reis Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 311 e 304, ambos do Código Penal, c/c art. 69 do CP. Conforme os autos, o réu foi flagrado em 10/05/2018 conduzindo motocicleta com chassi adulterado e portando CRLV falso. A sentença fixou a pena em cinco anos de reclusão e vinte dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime de uso de documento falso (art. 304 do CP); (iii) analisar se estão presentes os requisitos para a manutenção da condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), bem como a possibilidade de aplicação da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há interesse recursal quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, pois a sentença já observou tal parâmetro para ambos os delitos.

4.

A prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) deve ser reconhecida de ofício, pois decorreu lapso superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia (07/03/2019) e a sentença condenatória (09/10/2024), incidindo os arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º e 119 do Código Penal.

5.

A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) deve ser mantida, tendo em vista que a autoria e a materialidade restaram comprovadas por meio de laudo pericial, auto de apreensão e depoimentos judiciais, especialmente quanto à ciência do apelante sobre a adulteração do chassi.

6.

A utilização de veículo com sinal identificador adulterado, com conhecimento da ilicitude, configura conduta típica prevista no art. 311, §2º, III, do CP, sendo desnecessária a comprovação de que o réu foi o executor da adulteração.

7.

A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231/STJ e reafirmado pelo STF no Tema 158 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pena-base fixada no mínimo legal impede o conhecimento de recurso que pleiteia sua fixação nesse patamar, por ausência de interesse recursal.

2.

É cabível o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, quando transcorrido prazo superior ao legal entre os marcos interruptivos.

3.

A utilização de veículo com sinal identificador adulterado, com ciência da irregularidade, configura o tipo penal previsto no art. 311, §2º, III, do CP, independentemente da execução material da adulteração pelo agente.

4.

A confissão espontânea, quando reconhecida, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ e do Tema 158 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 119; 304; 311, caput e §2º, III; 65, III, 'd'; 69; 33, §2º, 'c'.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/RS).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por WADAN OSSULLIVAN DOS REIS CARVALHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos Artigos 311,
caput
(Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor) e Artigo 304,
caput
(Uso de Documento Falso), c/c Art. 69, todos do Código Penal Brasileiro. A pena total foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteou a
absolvição do acusado
, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sob os seguintes argumentos:

Ausência de comprovação da autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Art. 311 CPB), pois não há provas de que o apelante realizou a modificação do chassi.

Atipicidade da conduta do crime de uso de documento falso (Art. 304 CPB) por ausência de dolo, visto que a falsidade não era evidente, sendo detectada apenas por policial com curso específico. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', do CP), postulando que a pena fosse reduzida abaixo do mínimo legal, superando a Súmula 231 do STJ.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, por entender que a autoria e materialidade estavam comprovadas para ambos os crimes e que a Súmula 231 do STJ deve ser observada.

A 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo PARCIAL CONHECIMENTO do recurso. Opinou, de ofício, pela extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime do Art. 304 do CPB, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva, e, na parte conhecida relativa ao delito do Art. 311 do CPB, pelo DESPROVIMENTO.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação deve ser parcialmente conhecido e, no mérito, seguir o posicionamento exarado pela Douta Procuradoria de Justiça.

1. DO CONHECIMENTO PARCIAL

A Procuradoria de Justiça, ao analisar a admissibilidade, manifestou-se pelo parcial conhecimento do apelo, o que deve ser acolhido.

O pleito da Defesa para que a pena-base seja fixada no mínimo legal carece de interesse recursal, uma vez que o Juízo
a quo
já fixou a pena-base para ambos os delitos (Art. 311 e Art. 304) no patamar mínimo legal.

Para o crime do Art. 311 do CPB, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos de reclusão. Para o crime do Art. 304 do CPB, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão.

Assim, inexiste interesse recursal neste ponto.

2. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ART. 304 CPB)

Acolho o parecer da Procuradoria de Justiça para reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante relativa ao crime de Uso de Documento Falso (Art. 304 do CPB).

O Apelante foi condenado pela prática do crime previsto no Artigo 304 do Código Penal à pena concreta de 02 (dois) anos de reclusão. Nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, a pretensão punitiva, após a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, prescreve em 4 (quatro) anos, quando a pena aplicada não exceder a 2 (dois) anos.

Os marcos interruptivos relevantes são o recebimento da denúncia, ocorrido em 07/03/2019, e a prolação da sentença condenatória, em 09/10/2024.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia (07/03/2019) e a prolação da sentença condenatória (09/10/2024), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos.

Portanto, impõe-se a extinção da punibilidade de WADAN OSSULLIVAN DOS REIS CARVALHO quanto ao crime do Artigo 304 do Código Penal, pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, conforme os artigos 107, IV, c/c 109, V, c/c 110, §1º, e 119, todos do Código Penal.

3. DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 CPB)

Requer a Defesa a absolvição do apelante pelo crime do Art. 311 do CPB, alegando insuficiência de provas quanto à autoria da adulteração do chassi.

Contudo, a materialidade e a autoria do delito restaram sobejamente demonstradas nos autos. A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Perícia de Chassi e Agregados (ID 24663763 - Pág. 53/56), que atestou a alteração da identificação do veículo por desbaste e regravação.

Quanto à autoria, não prospera a alegação defensiva. A condenação não se baseou na prova de que o réu foi o executor físico da adulteração, mas sim na sua conduta de utilizar o veículo automotor com sinal identificador adulterado. De fato, a prova oral colhida em Juízo demonstrou que o Apelante conduzia e tinha a posse do veículo com chassi adulterado.

O depoimento do policial militar Anderson Thiago Santana Da Silva é coeso ao relatar que o acusado confessou que sabia da falsificação e adulteração. Além disso, o próprio acusado, em juízo, afirmou que um amigo o alertou sobre a textura do papel do documento da motocicleta uma semana antes de ser preso, o que demonstra sua ciência da irregularidade.

Conforme destacou o Ministério Público, mesmo que o réu não tenha cometido o núcleo do tipo "adulterar", o inciso III do §2º do Art. 311 do Código Penal equipara à conduta de adulteração o ato de utilizar veículo automotor com sinal identificador adulterado ou falsificado, de forma que o réu foi corretamente responsabilizado criminalmente pela simples utilização do veículo de que sabia ser irregular.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça, colacionado pela Procuradoria, é de que a autoria do delito não se evidencia apenas quando o agente é flagrado adulterando, mas também quando o veículo é apreendido ilegalmente alterado em poder do acusado e o mesmo não consegue apresentar uma defesa admissível.

Desta forma, estando a autoria e a materialidade do crime do Art. 311 do CPB bem delimitadas pelas provas periciais e orais, o decreto condenatório deve ser mantido.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA (CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SÚMULA 231/STJ)

A Defesa pleiteou a aplicação da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CP), requerendo a redução da pena abaixo do mínimo legal, com o afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

O Juízo de primeiro grau reconheceu devidamente a atenuante da confissão espontânea, mas, em razão de ter fixado a pena-base no mínimo legal (3 anos de reclusão para o Art. 311), deixou de aplicá-la por força do enunciado sumular.

A decisão recorrida está em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A Súmula nº 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal") foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de Repercussão Geral (Tema 158 – RE 597.270/RS), que estabeleceu que a atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, respeitando os princípios da reserva legal e da individualização da pena.

Recentemente, a 3ª Seção do STJ também ratificou a manutenção da Súmula 231, o que demonstra a estabilidade do entendimento.

Portanto, agiu corretamente o Juízo
a quo
ao reconhecer a atenuante, mas deixar de aplicá-la em razão do óbice intransponível da Súmula 231/STJ.

CONCLUSÃO DO VOTO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso de Apelação de WADAN OSSULLIVAN DOS REIS CARVALHO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

ACOLHER, de ofício, a prejudicial de mérito e, em consequência, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante WADAN OSSULLIVAN DOS REIS CARVALHO quanto ao crime previsto no Artigo 304 do Código Penal (Uso de Documento Falso), em virtude da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c 109, V, c/c 110, §1º, e 119, todos do Código Penal.

NEGAR PROVIMENTO ao apelo na parte conhecida remanescente, relativa ao crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (Artigo 311 do Código Penal), mantendo a condenação do apelante.

REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA em razão da exclusão do crime do Art. 304 CPB. A pena remanescente é apenas a relativa ao crime do Art. 311 do CPB, mantida em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A pena definitiva resta fixada em 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa. Considerando a nova pena e o Art. 33, §2º, 'c', do CP, o regime inicial deverá ser o aberto. Apliquem-se as disposições da detração do tempo de prisão processual.

É como voto.

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/12/2025